Tribunal: TJMT
Processo: 1002891-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002891-62.2021.8.11.0000
RECORRENTE: O. T.
RECORRIDO: G. F. S.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por O. T. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89172976):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL - RÉU CITADO – NÃO CONTESTA AÇÃO – REVELIA – PROVA PERICAL NÃO REALIZADA POR NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU – AUTOR NÃO COMPROVA O ERRO SUBSTANCIAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o reconhecimento de filho se trata de ato jurídico irrevogável e irretratável, de acordo com o que dispõe os artigos 1o da Lei no 8.560/92 e 1.609 do Código Civil, cuja anulação do registro somente será possível quando comprovada a ocorrência de um dos vícios do ato jurídico, tais como coação, erro, dolo, simulação ou fraude. No caso dos autos, o autor não comprovou nenhum dos vícios, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos deve ser mantida.
(TJ-MT 10028916220218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 109214494).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por O. T., que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação negatória de paternidade c/c ratificação de registro civil de nascimento.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 489, incisos II e VI do CPC, ao argumento de que há omissão no aresto recorrido “(...) que não foi sanada quando apresentado os Embargos de Declaração, visto que o documento emanado, o qual atribui a paternidade ao autor, quiçá foi assinado ou consentido ou emanado por este, ou seja, caso de erro substancial de existência, visto que não foi o mesmo que produziu (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 52, incisos I e II da Lei no 6.015/1973, porquanto “(...) o nome do pai constante tanto na Declaração de Nascido Vivo quanto na Certidão de Nascimento declarado pela própria genitora não constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 231 e 232 do Código Civil, ao fundamento de que “(...) o requerido embora citado a contestar a ação e depois ser intimado a se submeter ao exame de DNA, se recusou, fato este ignorado tanto na prestação jurisdicional de primeiro como agora na de segundo grau (...)”.
Recurso tempestivo (id 113688971) e preparado (id 113345953).
Sem contrarrazões (id 118377003).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 489, incisos II e VI do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa ao artigo 489, incisos II e VI do CPC, ao argumento de que há omissão no aresto recorrido quanto à alegação de que “(...) o documento emanado, o qual atribui a paternidade ao autor, quiçá foi assinado ou consentido ou emanado por este, ou seja, caso de erro substancial de existência, visto que não foi o mesmo que produziu (...)”.
No entanto, verifica-se a Câmara Julgadora, ao destacar o parecer do Ministério Público, consignou (id 89172975):
“(...) No caso dos autos, em que pese cogitada a presença de vício na vontade externada pelo apelante no ato do registro, não há nenhuma evidência de que tenha sido, de fato, induzido a erro ou coagido pela mãe da requerida, nem mesmo que tenha se valido de artifício a caracterizar a falsidade do ato registrado.
Veja -se, no aspecto, que a prova produzida no curso da instrução revela que o Apelante e a mãe do Apelado se relacionaram na época dos fatos, posto que ela foi apresentada a ele pelo tio dela, e o próprio demandante afirmou que naquele tempo, quando teve conhecimento da gestação, acreditou que o Apelado era seu filho, eis que não havia motivos para desconfiar do contrário.
Ocorre que embora a criança tenha sido registrada pela genitora, a qual declarou o nome do pai, não há no feito provas de que o Apelado foi induzido a erro, inclusive ele próprio na inicial assevera que aceitou e acreditou ser o pai do Apelado.
(...)”
Sendo assim, não tendo o apelante comprovado erro ou vícios na lavratura do assento de nascimento do apelado, este deve subsistir, e de consequência, a sentença deve ser mantida. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 489, incisos II e VI do CPC, o que obsta a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao artigo 52, incisos I e II da Lei no 6.015/1973 está amparada na assertiva de que “(...) o nome do pai constante tanto na Declaração de Nascido Vivo quanto na Certidão de Nascimento declarado pela própria genitora não constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente (...)”.
Além disso, a parte recorrente também suscitou a afronta aos artigos 231 e 232 do Código Civil, ao fundamento de que “(...) o requerido embora citado a contestar a ação e depois ser intimado a se submeter ao exame de DNA, se recusou, fato este ignorado tanto na prestação jurisdicional de primeiro como agora na de segundo grau (...)”.
Quanto a estes pontos, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Alega o apelante que a recursa do apelado em fazer o exame de DNA revela, além da inexistência de vínculo socioafetivo entre as partes, a presunção de não paternidade, nos termos da Súmula 301 do STJ.
Como se verifica, dos fatos e da sentença, o apelante afirmou que teria sido induzido a reconhecer a paternidade do apelado e sobre tal fato, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório.
É cediço que o reconhecimento de filho se trata de ato jurídico irrevogável e irretratável, de acordo com o que dispõe os artigos 1o da Lei no 8.560/92 e 1.609 do Código Civil, cuja anulação do registro somente será possível quando comprovada a ocorrência de um dos vícios do ato jurídico, tais como coação, erro, dolo, simulação ou fraude.
Dessa forma, o não comparecimento do apelado, para efetuar a coleta de material necessário para o exame de DNA, não implica na procedência dos pedidos do autor/apelante, especialmente porque não fez prova do alegado erro substancial e além disso, importante registrar que o apelante não nega ter mantido relação com a mãe do apelado no período que antecedeu a gravidez. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍCIO DE VONTADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IRREVOGABILIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela inexistência de vício de consentimento. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.
(AgInt no AREsp 1468415/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO PARCIAL DE REGISTRO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a divergência entre a paternidade declarada no assento de nascimento e a paternidade biológica somente autoriza a desconstituição do registro se comprovado o vício de consentimento.
3. Na hipótese dos autos, infirmar as conclusões do julgado, para reconhecer a existência de vício de consentimento, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação no Enunciado n.o 7, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1699076/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça